Tribunal: TJMT
Processo: 1003527-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003527-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 409.885.518-61 (ADVOGADO), NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.980.064/0092-10 (AGRAVANTE), CLEVER AMORIM PEREIRA - CNPJ: 05.151.255/0001-79 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
o 1003527-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:

Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

Agravado:

Clever Amorim Pereira.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo de seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
o 1003527-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:

Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

Agravado:

Clever Amorim Pereira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de Clever Amorim Pereira, indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela reintegratória, na medida em que cumpriu integralmente os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC, que assegura o direito do esbulhado de ter o mandado liminar de reintegração, caso provada (i) a posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho, e a (iv) perda da posse, o que foi feito pela agravante.

Afirma que desde a data do vencimento estabelecido na notificação, caracterizou o esbulho possessório, de modo que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo. Pugna pela concessão da reintegração no imóvel.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido no id. 208204697.

O magistrado de origem prestou informações no id. 208548662.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id.
220394668
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
o 1003527-23.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:

Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

Agravado:

Clever Amorim Pereira.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. interpôs ação de reintegração de posse contra Clever Amorim Pereira, alegando que firmou contrato de depósito, a título gratuito, com prazo indeterminado, de vasilhames transportáveis de aço para GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, com a requerida, todavia, havia sido condicionado no contrato que poderia ter rescisão contratual a qualquer momento, fazendo necessário que a requerida restituísse os recipientes em 48 (quarenta e oito) horas.

Argumentou a parte autora que mesmo notificado várias vezes acerca da rescisão contratual, a requerida não devolveu os vasilhames pendentes.

O juiz
a quo
indeferiu
o pedido de antecipação da tutela
, designando data para a realização de audiência de conciliação (id.
138567040 – autos de origem
).

Contra essa decisão, a agravante recorre.

Pois bem. A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“
I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Fixadas tais premissas, cumpre-se reconhecer que, in casu, as assertivas lançadas pela autora não se revestem de intensidade e força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados.

Portanto ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC (verossimilhança e prova inequívoca), deixa-se por ora de antecipar os efeitos da tutela de mérito eis que a melhor análise do caso depende de regular instrução
.

Eventualmente com razão, terá todo o transcorrer do procedimento para fazer prova de suas alegações.

Destarte, no caso em questão a ampla cognição se mostra necessária à explicitação das questões, oportunizando-se ao requerido a possibilidade do contraditório e da ampla defesa.

Isto posto,
INDEFERE-SE
o pedido de antecipação da tutela.

Tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2o da Ordem de Serviço no 3/2012 – NPMCSC,
DETERMINA-SE
que os presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para agendamento e realização de audiência de conciliação.

Certificada a data e horário para a solenidade, INTIMEM-SE as partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecerem ao ato, consignando-se que a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

Eventuais dúvidas técnicas, em relação à audiência de conciliação, poderão ser dirimidas diretamente com o CEJUSC, por meio do número (66) 9.9209-8833 ou pelo endereço eletrônico
centro.rondonopolis@tjmt.jus.br
.

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.

Após, à parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário
.
”

(id.
138567040
– negritei e grifei).

Ao julgar questão semelhante, assim me posicionei,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.” (RAI n. 1002217-26.2017.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.11.2017).

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar, de forma sólida e convicta, um posicionamento sobre a probabilidade do direito defendida pela agravante.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da liminar possessória, necessitando de dilação probatória, tornando-se impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024